Tribunal: TJBA
Processo: 0080317-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0080317-84.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: TRANSDADOS TELECOMUNICACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO CNJ/TJBA/PGM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, adequando-se, todavia, de ofício, a sua fundamentação legal para reconhecer a falta de interesse de agir superveniente, ante a manifesta antieconomicidade da cobrança, em estrita observância ao Tema 1.184. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a tese do Tema 1184 do STF; (ii) analisar se o valor atualizado do débito superaria o limite municipal de baixo valor; (iii) averiguar o cumprimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024; e (iv) aferir a relevância do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador para o julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Tema 1184 do STF, por se tratar de tese de repercussão geral com eficácia vinculante, prescinde de intimação prévia, podendo ser adotada de ofício pelo juízo, sem configurar decisão surpresa. 4. A tese do STF consagra a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência normativa do ente federado. 5. A Lei Municipal nº 7.186/2006 e a Portaria PGM nº 052/2022 fixam o limite de R$ 2.300,00 como piso para ajuizamento de execução fiscal, valor não atingido pelo crédito de R$ 1.203,13, ainda que atualizado. 6. O Acordo de Cooperação Técnica firmado em 05/12/2023 entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador expressamente prevê a extinção de execuções abaixo de R$ 2.300,00, demonstrando adesão voluntária do Município às diretrizes nacionais. 7. A decisão monocrática fundamenta-se corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, por estar em consonância com entendimento firmado em julgamento repetitivo do STF. 8. O argumento de irretroatividade não prospera, pois a tese tem aplicação imediata aos processos em curso, especialmente diante do reconhecimento do próprio Município à sua vigência e eficácia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) A aplicação de tese de repercussão geral firmada pelo STF prescinde de intimação prévia das partes quando o caso concreto se enquadra integralmente na hipótese definida. ii) É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite mínimo estabelecido por legislação local, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF. Iii) A celebração de acordo de cooperação técnica entre entes federados e o CNJ legitima e reforça a aplicação de diretrizes de racionalização da cobrança fiscal, inclusive em processos em curso. iv) A tese do Tema 1184 possui aplicação imediata, inclusive a processos pendentes, desde que respeitada a competência normativa do ente federado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 931, 932, IV, "b"; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.345.553/RS (Tema 1184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário Virtual, j. 20.10.2023. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0080317-84.2011.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA